Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728635-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. H. C. S. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. H. C. S. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 165551404 do processo n. 0729555-46.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação Brasileira de Educação - Fubrae, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula do autor no curso supletivo do réu, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. Em suas razões recursais (ID 49055391), narra o agravante “ter sido aprovado em processo seletivo 2o/2023, para o curso de medicina no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB” e que “necessita realizar matrícula junto à universidade até 19/7/2023 para garantir sua vaga”. Relata ser “aluno extremamente dedicado aos estudos, sem histórico de reprovação em seu currículo escolar, e cursar o ensino médio no Colégio Everest”. Destaca, “além das boas notas no ensino médio, a sua capacidade intelectual por meio de sua aprovação no vestibular de medicina”. Alega que completará 18 (dezoito) anos em 2 (dois) meses. Aduz que os efeitos do IRDR n. 13 deste e. Tribunal foram suspensos pelo c. STJ ao receber o REsp 2.014.456/DF, à luz do art. 987, § 1o, do CPC. Sustenta que a Constituição Federal garante, no seu art. 208, § 1o, o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada indivíduo. Expõe, também, o art. 24, V, c, da Lei n. 9.394/96, que possibilita o avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Cita, ainda, o art. 5o, IV, do CC e os art. 38 e 44, II, da Lei n. 9.394/96, a fim de balizar a sua pretensão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a sua matrícula no curso supletivo da ré, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 49055403). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, reputam-se presentes tais requisitos. Na hipótese, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no tocante à determinação para que a agravada proceda à matrícula requerida no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando a realização de todos os exames, com a subsequente emissão do atinente certificado, se aprovado. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96[1], os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, serão realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. Salienta-se que os incisos V e VII do artigo 4o da Lei n. 9.394/96[2] garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. Dessa forma, a adoção isolada do critério etário, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. Ressalta-se que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal[3], é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. Nessa análise inicial, verifica-se a probabilidade do direito do recorrente, pois demonstrou sua aprovação em vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, em 70o lugar, para ingressar no curso superior de medicina (IDs 165522360 e 165522360), ainda que não tenha atingido a maioridade ou concluído o ensino médio. Tal situação indica, assim, em cognição sumária, a capacidade intelectual do agravante, o que viabiliza tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Ademais, impende ressaltar que o recorrente possui 17 (dezessete) anos e 10 (dez) meses de idade (ID 165522370) e está cursando o 3o do ensino médio (ID 165522362), revelando-se desarrazoado obstar sua inscrição no curso supletivo tão somente em razão do critério etário. Veja-se, nesse sentido, relevante precedente desta c. Corte de Justiça em hipótese semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ESTUDANTE MENOR DE DEZOITO ANOS. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO SUPLETIVO. IRDR 2018.00.2.005071-9 (TEMA 13). AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. GARANTIA DA FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. (...) Em hipótese na qual o jovem estudante, com 17 anos, demonstrou ter sido aprovado em 1o lugar em vestibular de medicina, ao que se soma primoroso desempenho acadêmico, a interpretação literal da Resolução n. 3/2021, do Conselho de Educação do Distrito Federal, deve ceder a uma interpretação sistêmica, que conjuga a aplicação do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, com os artigos 4o, inciso IV, e 24, inciso II, alínea "c", da Lei n. 9.394/1996, e o com o artigo 5o, inciso IV, do Código Civil. Precedentes desta Corte. (Acórdão 1618655, 07211063920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Quanto ao segundo requisito legal, vislumbra-se, igualmente, o perigo de dano, na medida em que o certificado de conclusão do ensino médio é requisito indispensável para matrícula nos cursos de ensino superior, dispondo o agravante de prazo exíguo para garantir a sua vaga conquistada por meio de seu próprio mérito individual. Insta salientar, por fim, que este e. TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do Exmo. Desembargador Teófilo Caetano, acerca do mesmo tema ora em análise. Tal incidente implicou a suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC[4], conforme decisão de 25/6/2019, sem que a aludida determinação de suspensão obstasse a análise de eventual tutela de urgência pleiteada, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo[5]. Não obstante, em 26/4/2021, a questão foi julgada pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, segundo a Certidão de Julgamento de ID 25321201 do processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, nos seguintes termos: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ocorre que, contra o referido pronunciamento, foi interposto Recursos Especial e Extraordinário, ambos admitidos pelo Exmo. Presidente deste e. Corte. Nos termos do § 1o do art. 987 do CPC[6], os referidos recursos possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante. Sobre o assunto, pertinente citar o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO. SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023) Assim, ante a inaplicabilidade imediata da tese firmada no julgamento do IRDR n. 13 deste e. Tribunal, bem como a presença dos requisitos legais da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano, deve-se, nesse momento, deferir a pretensão liminar veiculada no recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorize o agravante a se matricular no exame supletivo e emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, caso o recorrente logre êxito nos exames, nos moldes definidos nesta decisão. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [2] Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...) VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; [3] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [4] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [5] Art. 982. (...) § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [6] Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.